Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713920-50.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARDSON ALEXANDRE ALVES DA SILVA APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JARDSON ALEXANDRE ALVES DA SILVA contra sentença (ID 51685842) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, em ação por ele ajuizada contra AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., julgou o pedido de condenação a compensação por danos morais improcedente e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso, oportunizou-se ao recorrente a comprovação de situação de hipossuficiência apta a fundamentar a pretensão (ID 52094891). Apesar disso, o recorrente limitou-se a alegar e comprovar que não percebe rendimentos superiores à faixa de isenção do imposto de renda de pessoa física – IRPF, sem colacionar outros documentos referidos no despacho de ID 52094891, a exemplo de “extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos”. O artigo 98 do Código de Processo Civil - CPC prevê a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça à pessoa natural “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Embora a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural se presuma verdadeira, a teor do artigo 99, § 3o, do CPC, ressalte-se que a assistência jurídica integral e gratuita constitui direito fundamental daqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, conforme previsto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Mais que isso, a gratuidade constitui verdadeira isenção fiscal, e somente deve ser concedida a pessoas que, comprovada e efetivamente, não tenham condições de arcar com os custos da tramitação do processo. Sobre o ponto, esta e. Turma assim já entendeu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem acarretar prejuízo ao sustento próprio e o de sua família. 2. A Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro a caracterizar a hipossuficiência econômica da parte o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é a medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1761504, 07229794020238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. 2. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1761449, 07227542020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso, o recorrente sequer comprovou sua renda e/ou despesas para permitir a aferição adequada a respeito da efetividade necessidade da concessão do benefício, muito embora tenha sido oportunizado fazê-lo, assim como não justificou eventual impossibilidade disso. Logo, ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Diante disso, INDEFIRO O PEDIDO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para que recolha o preparo recursal no prazo de 5 dias, com fundamento no artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator